Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-92.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – MAIORIDADE CIVIL – CESSAÇÃO DO DEVER DE ALIMENTAR – SÚMULA 358 DO STJ - EXCEÇÕES - REALIZAÇÃO DE CURSO SUPERIOR OU PROFISSIONALIZANTE – COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO ALIMENTADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Os pais devem suprir as necessidades dos filhos enquanto eles estiverem sob o poder familiar, ou seja, até atingirem a maioridade civil, o que ocorre aos 18 anos de idade, conforme previsão contida no artigo 5o do Código Civil.
2. Ainda que cessado o poder familiar em face da maioridade civil, a obrigação alimentar não se extingue de forma automática, podendo, excepcionalmente, ser prorrogada com fundamento nas relações de parentesco, hipótese em que compete ao alimentado a produção da prova da necessidade.
3. A comprovação de encontrar-se matriculado no ensino superior a ser concluído aos 24 anos de idade justifica a manutenção da obrigação alimentar ainda quando o alimentado tenha ingressado no curso técnico aos 22 anos e após o ajuizamento da ação, tendo em vista que, em face da incidência da cláusula rebus sic stantibus, a aferição da necessidade de percepção de alimentos considera a realidade fática contemporânea das partes.
4. Recurso desprovido.